Tribunal: TJSP
Processo: 1010561-82.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença ou a decisão dos embargos de declaração seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, II, do NCPC -

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência - A Constituição não exige que a sentença ou a decisão dos embargos de declaração seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma clara e sucinta – Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, II, do NCPC - Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – Hipótese em que o foro de origem é competente para o processamento e julgamento da causa - Ré que tem sede no local onde proposta a ação – Incidência do art. 53, III, a, do NCPC - Serviços que justificaram a emissão das notas fiscais objeto da ação, ademais, que também foram prestados no local – Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES - I – Ré-embargante que atuou na condição de intermediadora dos serviços médicos prestados em favor do Município, para o qual contratava os serviços de colaboradores, dentre eles a autora-embargada – Pagamentos regularmente efetuados pela ré-embargante até o mês de junho de 2017 - Prova documental produzida pela autora-embargada que atesta que a cobrança pelos serviços prestados fora efetuada mediante levantamento de planilha de plantões realizado pela própria ré-embargante - Tomadora dos serviços médicos que enviou à autora-embargada a planilha para fechamento do mês e emissão da nota fiscal de julho, agosto e setembro de 2017 – Presunção da realização da conferência dos plantões e atendimentos efetivamente prestados e o valor a eles correspondentes – Tratando-se de serviço efetivamente prestado, com autorização para emissão da nota fiscal nos valores cobrados pelo emitente, nada justifica o inadimplemento – Precedente deste E. TJ - Embargos monitórios rejeitados - Ação monitória procedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010561-82.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PLURAL, é apelado VINTIMILLA E CARVALHO LTDA ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34949
APEL.No: 1010561-82.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : ASSOCIAÇÃO PLURAL
APDA. : VINTIMILLA E CARVALHO LTDA ME
JUIZ PROLATOR: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
“APELAÇÃO
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO Inocorrência - A Constituição não
exige que a sentença ou a decisão dos embargos de
declaração seja extensamente fundamentada, mas que o
juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento -
Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão de forma
clara e sucinta Ausência de afronta aos arts. 93, IX, da CF
e 489, § 1o, II, do NCPC - Preliminar afastada”.
“PRELIMINAR
INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Hipótese em que o foro de origem é competente para o
processamento e julgamento da causa - Ré que tem sede no
local onde proposta a ação Incidência do art. 53, III, a, do
NCPC - Serviços que justificaram a emissão das notas
fiscais objeto da ação, ademais, que também foram
prestados no local Preliminar afastada”.
“AÇÃO
MONITÓRIA

NOTAS
FISCAIS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES PROVA ESCRITA INSUFICIENTE
DOCUMENTOS INSUFICIENTES - I Ré-embargante
que atuou na condição de intermediadora dos serviços
médicos prestados em favor do Município, para o qual
contratava os serviços de colaboradores, dentre eles a
autora-embargada Pagamentos regularmente efetuados
pela ré-embargante até o mês de junho de 2017 - Prova
documental produzida pela autora-embargada que atesta
que a cobrança pelos serviços prestados fora efetuada
mediante levantamento de planilha de plantões realizado
pela própria ré-embargante - Tomadora dos serviços
médicos que enviou à autora-embargada a planilha para
fechamento do mês e emissão da nota fiscal de julho,
agosto e setembro de 2017 Presunção da realização da
conferência dos plantões e atendimentos efetivamente
prestados e o valor a eles correspondentes Tratando-se de
serviço efetivamente prestado, com autorização para
emissão da nota fiscal nos valores cobrados pelo emitente,
nada justifica o inadimplemento Precedente deste E. TJ -
Embargos
monitórios
rejeitados
-
Ação
monitória
procedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP II - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação - Apelo
improvido.”
Apelo da empresa ré em face da r.
sentença de improcedência dos embargos monitórios,
proferida nos autos de ação monitória.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
ausência de fundamentação da decisão quanto aos embargos
de declaração, bem como a incompetência territorial. No
mérito, alega que a apelada deixou de juntar à petição
inicial os documentos imprescindíveis à propositura de
demanda, com a comprovação de que os serviços foram
prestados. Assevera que a mera juntada de planilhas não
é suficiente para a comprovação da prestação de
serviços. Aduz, portanto, que inexiste inadimplemento.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença (fls. 193/200).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
205/219, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.
Manifestação da apelada, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 223).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Vintimilla e Carvalho Ltda ME, ora apelada, em face de
Associação Plural, ora apelante.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser credora da quantia de R$113.153,13, decorrente
da prestação de serviços médico-hospitalares em favor da
ré, a qual pretende, portanto, o adimplemento (fls.
01/11).
A ré, devidamente citada, opôs embargos
monitórios, alegando, preliminarmente, a incompetência
do juízo, bem como a falta de documentos indispensáveis
à propositura da ação, e, no mérito, a ausência de
comprovação da prestação dos serviços (fls. 115/123).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, em razão da improcedência dos embargos
monitórios, constituindo, de pleno direito, o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo judicial, no valor de R$115.153,13. Em razão
da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls.
182/186).
Contra esta r. decisão insurge-se a ré,
ora apelante.
Afasta-se, inicialmente, a alegação de
nulidade da r. sentença, ante a suposta omissão havida
na decisão quanto aos embargos de declaração, vez que a
MM. Juíza “a quo” não teria analisado todos os
argumentos e pedidos formulados nos autos.
O art. 93, inciso IX, da CF, dispõe que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade.
Sobre o tema, já se manifestou o C. STF
que: “a Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz
ou Tribunal dê as razões de seu convencimento” (AI
162.089-8-DF, Rel. Min. Carlos Veloso, 2a Turma, j.
12.12.1995).
Neste sentido, ainda:
“Bem diversa da sentença com motivação
sucinta é a sentença sem fundamentação, que agride o
devido processo legal e mostra a face da arbitrariedade,
incompatível com o Judiciário democrático” (STJ
4a
Turma, REsp 18.731 PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 12.5.92, deram provimento, v.u., DJU 30.03.92, p.
3993).
No caso em tela, verifica-se que a
ilustre
magistrada
apresentou
as
razões
do
seu
convencimento, ainda que de forma sucinta, ao julgar os
embargos de declaração opostos, não podendo se confundir
fundamentação concisa, com ausência de motivação ou de
enfrentamento da questão posta.
Ademais, a r. sentença, da forma como
proferida, analisou satisfatoriamente a alegação dada
nos autos, inexistindo omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste, portanto, afronta aos arts. 93,
IX, da CF, e 489, 1o, II, do NCPC.
Afasta-se,
ainda,
a
preliminar
de
incompetência territorial.
Como bem asseverado pela MM. Juíza “a
quo”, na r. sentença (fls. 183):
“(...).
O
juízo
por
outro
lado,
é
competente para apreciação e julgamento do feito,
constando do contrato firmado entre as partes o endereço
da sede da requerida como sendo localizado nesta cidade,
na qual também foram realizados os serviços contratados
da embargada.”.
Assim, tendo a ré sede na Comarca de
Americana/SP, local onde proposta a ação, não há que se
reconhecer eventual incompetência territorial, uma vez
que devidamente observada a regra contida no art. 53,
III, a, do NCPC.
Prevê o dispositivo legal em comento:
“Art. 53. É competente o foro:
III - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que
for ré pessoa jurídica;”.
Desta feita, o foro competente para
processar e julgar a ação é, de fato, o da Comarca de
Americana/SP.
Afastadas as preliminares arguidas, passa-
se à análise do mérito recursal.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de jurisprudência e doutrina, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito, os quais
sintetizo para a necessária compreensão do tema, que ora
se transcreve:
“(...).
No
mérito
a
pretensão
da
embargante deve ser rejeitada enquanto que o pedido
monitório deve ser acolhido.
Assim como observado na sentença que
definiu a demanda monitória cujo v. acórdão instrui este
feito, é sabido que a associação Plural atuou nesta
comarca na condição de intermediadora dos serviços
médicos prestados em favor do município, para o qual
contratava os serviços de colaboradores, dentre eles a
requerida. A associação, nos termos de sua finalidade primária, não contava com funcionários
médicos em seus quadros, utilizando-se da contratação de
terceirizados das mais diversas especialidades médicas,
que eram designados para o atendimento no Hospital
Municipal de Americana, e cujos serviços eram pagos
através da emissão mensal de escalas de plantão e
relatórios de atendimento, pela própria contratante.
E não pesa dúvida de que a empresa
embargada foi uma daqueles que atuaram na cidade, com
pagamentos regularmente efetuados pela embargante até o
mês de junho de 2017, quando tiveram início os problemas
com a administração municipal que culminaram com a
rescisão do contrato.
O questionamento trazido pela embargante
acerca da efetiva existência da prestação do serviço,
respeitado o entendimento retratado no v. acórdão
trazido aos autos, entretanto, não convence. Assim é que
a prova documental produzida pela empresa embargada
atesta que a cobrança pelos serviços prestados fora
efetuada mediante levantamento de planilha de plantões
realizado pela própria embargante.
A própria tomadora dos serviços médicos
enviou para a embargada a planilha para fechamento do
mês e emissão da nota fiscal de julho, agosto e setembro
de 2017, presumindo-se a realização da conferência dos
plantões e atendimentos efetivamente prestados e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a eles correspondentes.
A emissão das notas fiscais segundo
orientação da própria embargante, deveria conter as
especificações
já
conferidas
para
efetivação
do
pagamento correspondente.
E a embargante procedeu exatamente desta
forma, assim como o havia feito em meses antecedentes,
nada
justificando,
portanto,
o
inadimplemento
verificado. Todo este procedimento ademais, foi efetuado
em consonância com a determinação do contrato de fls.
109, sem que nos meses que antecederam o encerramento da
atuação da ré neste município tivesse a requerida
exigido
qualquer
outra
documentação
além
daquela
apresentada também nos períodos em aberto.
Considerando, portanto, que se trata de
serviço
efetivamente
prestado,
na
forma
como
já
reconhecido pela própria contratante embargante com
autorização para emissão da nota fiscal nos valores
cobrados pelo emitente, nada justifica a acolhida da
pretensão de extinção da monitória.
Isto posto e do mais que dos autos
consta, julgo IMPROCEDENTES os embargos propostos por
Associação Plural contra Vintimilla e Carvalho Ltda. -
ME e constituo de pleno direito o título executivo no
valor de R$115.153,13.
Por
força
da
sucumbência,
arcará
a
embargante requerida com as custas judiciais e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que ora
arbitro
em
15%
do
valor
da
condenação,
restando
indeferido neste momento o benefício da justiça gratuita
pretendido,
diante
da
inexistência
de
respaldo
documental para a alegação de insuficiência econômica,
em se tratando a espécie, de pessoa jurídica.”.
Para que não pairem dúvidas quanto ao
acerto da decisão, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos:
“APELAÇÃO
Ação
monitória
Nota
fiscal
Procedência do pedido monitório Pleito de reforma
Inadmissibilidade Suficiência da documentação acostada à
petição inicial para embasar a propositura da demanda
Inteligência do art. 700, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestação do serviço demonstrada Escala e e-mails
enviados pela ré que demonstram a prestação do serviço
Mensagens de aplicativo que indicam o inadimplemento sem
impugnar a prestação do serviço Precedentes Sentença
mantida
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1005871-10.2018.8.26.0019;
Relatora
Claudia
Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Americana; Julgamento em 04/09/2019).
Desta feita, inevitável era, pois, a
procedência da ação monitória, nos exatos termos do
decisum de primeiro grau.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo
em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, afastadas as preliminares
arguidas, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator